Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708312-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZEANE MARIA DANTAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilzeane Maria Dantas da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 84263570 do processo n. 0707949-13.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 24236143), sustenta que, a despeito de receber remuneração líquida acima da média, não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, inclusive eventual prova pericial, que pode ser necessária para o deslinde do processo de origem. Alega fazer uso de medicamentos e realizar tratamentos médicos que impactam no orçamento familiar. Defende ser suficiente à concessão do benefício pleiteado a simples declaração de hipossuficiência econômica, ante a presunção de veracidade dos fatos declarados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja concedido, de pronto, o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, pois o benefício da gratuidade de justiça constitui o pedido principal do presente recurso. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão ao ID 24304037. No ofício ao ID 24354319, a 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal informou sobre a prolação de sentença nos autos de origem (ID 24354320). Em contrarrazões (ID 24479410), o Distrito Federal pugna que o recurso não seja conhecido em virtude da superveniência de sentença proferida no processo originário. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, como se observa ao ID 24354320, após a interposição deste recurso, o Juízo de origem proferiu sentença no processo de referência, na qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de um dos pressupostos processuais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não juntou aos autos, no prazo legal, o comprovante de recolhimento das custas processuais. Destarte, em razão da superveniência de sentença terminativa, cujo conteúdo abrange a matéria apresentada no agravo de instrumento, consistente na análise de eventual direito ao benefício da gratuidade de justiça, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Por oportuno, confira-se relevante julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) No mesmo sentido, há precedente deste egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante à hipótese ora em análise: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÉRMINO DO PROCESSO COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi determinado o cancelamento de sua distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1086164, 07110631920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se, por fim, que o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão ao ID 24304037, razão pela qual não havia qualquer obstáculo para a prolação da sentença pelo Juízo da causa. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado, conforme o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora